Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INTERDIÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ATIVIDADES EDUCACIONAIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEÓRICAS. POSSIBILIDADE. NORMAS SANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ATIVIDADES PRÁTICAS. VEDAÇÃO EXPRESSA DE REALIZAÇÃO.

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que, em ação de mandado de segurança, concedeu em parte a segurança para autorizar a ministração de cursos teóricos e pedagógicos no estabelecimento da impetrante, desde que não dependam do uso prático de ferramentas e consultórios sujeitos à observância de normas de natureza sanitária.

2. Segundo a narrativa recursal, a sentença recorrida teria deixado de considerar que as atividades pedagógicas realizadas pela empresa impetrante/apelada também abrangeria aspectos práticos que dependem de autorização sanitária.

3. A despeito das irresignações recursais, uma detida análise dos autos evidencia que o provimento jurisdicional de primeiro grau, ao conceder parcialmente a segurança, limitou-se a autorizar a ministração de cursos teóricos e pedagógicos, indicando, expressamente, a impossibilidade de que as atividades abranjam o uso de material esterilizado, consultórios e salas de raio-x.

4. Não se vislumbra justificativa juridicamente razoável para que o estabelecimento seja também interditado para a realização de atividades de ensino pedagógico teórico porque ainda pendentes de regularização questões disciplinadas em normas sanitárias que dizem respeito exclusivamente ao atendimento clínico e a atividades educacionais de natureza prática.

5. Ainda que a pretensão autoral tivesse sido integralmente improcedente, eventual desrespeito ao ato administrativo de interdição permaneceria sujeito à fiscalização administrativa, de maneira que, a parcial concessão da segurança, nos termos delineados, não representa qualquer violação à saúde ou à segurança da população, inviabilizando o provimento do recurso.

6. Recurso conhecido e improvido.